Tribunal: TJMT
Processo: 1020208-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020208-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS - CPF: 811.728.691-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES CARVALHO MONTEIRO - CPF: 994.656.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILSON DE JESUS CARRIJO - CPF: 778.545.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES CARVALHO MONTEIRO - CNPJ: 22.024.991/0002-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (ART. 155,
CAPUT
DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PLENO DOMÍNIO DOS FATOS PELO AGENTE – CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER CRIMINOSO DA CONDUTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em absolvição por ausência de provas quando devidamente consubstanciada a materialidade e autoria delitiva.

Estando evidenciado que o apelante tinha pleno domínio dos fatos, bem como consciência da ilicitude, sendo capaz de compreender o caráter criminoso de sua conduta não cabe acolhimento da tese de absolvição por erro de tipo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020208-64.2021.8.11.0003

APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 1020208-64.2021.8.11.0003, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Claudio Jose de Araújo Medeiros
à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
do CP (id.112359348).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) Consta dos autos, que no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 13h00min, na Loja Multimóveis, situada na Rua Bandeirantes, n. 2891, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
CLÁUDIO JOSÉ
de Araújo Medeiros subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) máquina de lavar, marca Wanke, cor preta, avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pertencentes a vítima Hermes Carvalho Monteiro.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que na data, horário e local acima aludidos, a vítima, que é proprietária da Loja Multimóveis novos e usados, sentiu falta de uma máquina de lavar roupas, sendo que, ao olhar as filmagens das câmeras de monitoramento (ID 63408867), verificou que um indivíduo trajado de jaqueta e boné azul havia subtraído o eletrodoméstico.

Diante disso, a vítima acionou a polícia militar, que, de posse das características do indivíduo, empreendeu céleres diligências, vindo localizar o denunciado na garupa de um mototaxista, oportunidade em que abordaram-no e conduziram à delegacia. Interrogado, o acusado disse que pegou a máquina de lavar, pois “o que está na calçada pode ser levado” (sic), afirmando, ainda, que, a vendeu pela bagatela de R$ 40,00 (quarenta reais).

Ante o exposto, DENUNCIO:
CLÁUDIO JOSÉ
de Araújo Medeiros como incurso nas disposições do
artigo 155, caput, do Código Penal.
(...)”
(sic do id.112359324).

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (112359325).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação em 02 de setembro de 2021, assistido pela defensoria pública (id. 112359332).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 28 de setembro de 2021 (id. 112359346), procedida à oitiva da vítima Hermes Carvalho Monteiro, da testemunha PM Evanilson de Jesus Carrijo e interrogatório do apelante (relatório de mídia audiovisual id. 112359347).

Em 04 de outubro de 2021 o magistrado João Francisco Campos de Almeida prolatou sentença condenatória (id. 112359348).

Nas razões, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia o direito de recorrer em liberdade (id.112354664).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa (id. 112354668).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Gerson Natalicio Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado (id. 118978462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Cláudio José de Araújo Medeiros. Argumenta a defesa que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório, requerendo a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII do CPP.

Pois bem, não obstante a defesa sustente que inexistem provas da materialidade delitiva, aduzindo que:

“(...) ao fim e ao cabo da instrução processual, embora comprovada a autoria do delito, a
materialidade
não restou suficiente demonstrada nos autos.

Nesse sentido, é possível constatar que tanto as fotografias das telas juntadas nos autos como a imagem das câmeras de segurança em nenhum momento flagraram a pessoa do Recorrente praticando o crime de furto, isto é, subtraindo a máquina de lavar da vítima.

Somando-se a isso, ainda pode ser notado que o equipamento que se encontra encostado junto ao poste da iluminação pública na calçada difere bastante da descrição da res furtivae lançada na inicial e também identificada nas declarações do ofendido.

E, como se sabe, a confissão do réu somente tem valor jurídico quando devidamente amparada nas demais provas produzidas durante a persecução criminal. É esse o comando do art. 197, CPP.
(sic do id. 112354664 – pág. 4).

Verifico que não assiste razão à defesa.

Embora o bem furtado não tenha sido apreendido na posse do apelante, da análise do caderno processual verifica-se que a materialidade delitiva resta consubstanciada ante o Auto de prisão em flagrante delito n. 131.3.2021.12709 (id. 112359313 – pág. 1), Boletim de ocorrência n. 2021.205116 (id. 112359313 – pág. 3), termo de depoimento n. 2021.8.114066 PM Wanderley Podadeiro (id. 112359313 – pág. 6), termo de depoimento n. 2021.8.114069 PM Evanilson de Jesus Carrijo (id. 112359313 – pág. 13), termo de exibição e apreensão n. 2021.16.262893 (id. 112359313 – pág. 11), termo de declaração n. 2021.8.114067 vítima Hermes Carvalho Monteiro (id. 112359313 – pág. 16) e Termo de qualificação e vida pregressa n. 2021.8.114076 Claudio Jose de Araújo Medeiros (id. 112359313 – pág. 23).

Da mesma forma, a autoria encontra-se demonstrada, tendo o próprio apelante confirmado em juízo e em sede policial ter se apossado do bem.

De igual forma, não prospera a tese de erro de tipo.

Conquanto a defesa pleiteie
o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art.
20
do
Código Penal
, argumentando que:

“(...) fato é que o produto ficava exposto em local indevido, ao que parece próximo a um poste de luz na calçada.
Essas circunstâncias peculiares levaram o Réu a acreditar que se tratava de um bem que seria destinado ao descarte e, por isso mesmo, acreditando que não praticava o crime de furto, a recolheu e vendeu.
(...)”
(sic do id. 112354664 – pág. 6).

Verifica-se que e
m sede policial o apelante descreveu que:

“(...) nega ter furtado a máquina, ela estava na beira da calçada, em frente a loja, não entrou na loja; QUE aduz que o que está na caçada pode ser pego, pois muitas pessoas colocam coisas para os outros levar; QUE a máquina é usada, não tinha placa de vende-se e achou que estava ali para ser levada pelo lixeiro; QUE vendeu a máquina por mixaria (R$ 40,00) para um cara que disse que iria arrumar. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, (...)”
(sic do id. 112359313 – pág. 23).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante confirmou que realmente pegou o objeto descrito na exordial acusatória, porquanto na época do fato estava desempregado e para seu sustento catava sucata na rua.

Elucidou que no momento em que passou em frente à loja, visualizou uma máquina na beira da rua, perto de uns sacos de lixo, afirmando que ela não estava na porta da loja e nem do lado de fora encostado na parede da loja, razão pela qual acreditou tratar-se de um objeto destinado ao descarte. Narrou que no momento em que começou a mexer na máquina uma funcionária da loja viu toda a ação e não falou nada, ocasião em que pegou o objeto e foi embora do local.

Esclareceu que no momento em que estava carregando a máquina, um conhecido seu passou em uma motocicleta com carretinha, tendo solicitado a essa pessoa que a levasse para casa, afirmando assim que em nenhum momento vendeu o objeto. Descreveu que a máquina já estava velha e não valia o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Disse que no momento em que estava retornando para sua residência em um moto-taxi, foi abordado pelos policiais. Questionado sobre a máquina, teria levado a polícia até o local onde havia deixado o bem na residência de seu amigo, porém o citado amigo não estava no local com a máquina.

Enfatizou que uma funcionária da loja teria visto toda a ação e nada manifestou a respeito (relatório de mídia audiovisual id. 112359347).

Por sua vez, em sede judicial, a vítima Hermes Carvalho Monteiro declarou que na data dos fatos sua funcionária abriu a loja e colocou alguns itens na beira da calçada, ocasião em que um indivíduo passou pelo local e subtraiu uma máquina de lavar roupa. Posteriormente, verificou nas imagens das câmeras de segurança, as características do indivíduo. Em seguida, acionou os agentes da polícia militar, que em rondas, lograram êxito em localizar o apelante.

Pormenorizou que a máquina não foi recuperada, pois pelo que foi informado, o apelante já teria vendido o objeto para um receptador, o qual não foi localizado na residência indicada. Afirmou que trabalha com a venda de produtos novos e usados, mas a máquina subtraída era nova e que estava exposta bem na frente da loja, juntamente com outros produtos (relatório de mídia audiovisual id. 112359347).

Corroborando o depoimento da vítima, o policial militar, Evanilson de Jesus Carrijo, ao ser ouvido em juízo, declarou que
na data dos fatos foram comunicados do delito via 190. A vítima relatou a subtração de uma máquina de lavar roupa em sua loja, ocasião em que se deslocaram para o local e visualizaram as imagens das câmeras de segurança, que filmaram toda a ação do acusado
.

Em seguida realizaram algumas rondas pela região e lograram êxito em localizar o acusado na garupa de um moto-táxi. D
urante a abordagem o apelante inicialmente negou a prática delitiva, mas ao mostrarem o vídeo das câmeras de segurança, ele acabou confessando a prática delitiva
, mas afirmou que não se lembrava onde tinha deixado o objeto.

Após algumas indagações, o apelante disse que tinha vendido a máquina para outro indivíduo, porém, foram até a residência dele e não o encontraram, razão pela qual, conduziram o apelante até a delegacia (relatório de mídia audiovisual id. 112359347).

A respeito do tema “erro de tipo”, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“É o
erro
que incide sobre elementos objetivos do
tipo
penal, abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes. O engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo, podendo levar à punição por crime culposo. Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do
tipo
penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação. Se houver razoabilidade no equívoco, afastam-se o dolo e também a culpa. Inexistindo razoabilidade, pode-se afastar o dolo, mantendo-se a culpa (pune-se, caso haja, o
tipo
culposo)
(
Código Penal
Comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 230).

In casu
, diante dos indícios carreados aos autos e do teor dos depoimentos prestados, a conduta do apelante não se amolda na situação descrita na norma penal em evidência.

Pelo contrário, o apelante tinha pleno domínio dos fatos, bem como consciência da ilicitude, sendo capaz de compreender o caráter criminoso de sua conduta. Isso porque, a narrativa apresentada pelo apelante demonstra-se contraditória, eis que em um primeiro momento afirmou ter vendido o bem, posteriormente negou a venda, descrevendo que um amigo, que passava no momento dos fatos, o ajudou a carregar e levar o bem.

Assim, demonstra-se inverossímil a narrativa do apelante, restando claro que furtou um bem que estava exposto com outros produtos na porta de um comércio em funcionamento, nesse sentido temos:

“(...) Não há que se falar em erro de tipo quando o conjunto probatório indica cabalmente o dolo do agente em praticar o delito de furto, especialmente provado pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da ocorrência, pelos relatos da vítima que reconheceu o réu pelas filmagens das câmeras de segurança, pelos pertences da vítima que foram encontrados na posse do réu e pela confissão do réu na fase inquisitorial. 2. Não há que se confundir pequeno valor com inexpressividade da lesão jurídica, pois o pequeno valor da coisa furtada viola o patrimônio da vítima de forma a exigir a resposta estatal. (...)” RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.

(TJ-DF 00011961920178070008 DF 0001196-19.2017.8.07.0008, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/06/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante do contexto fático apresentado verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento, eis que resta efetivamente demonstrada a prática do delito de furto, presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal disposto no art. 155,
caput
do CP.

Por derradeiro, a defesa pleiteia o direito de o apelante recorrer em liberdade.

Neste ponto, o magistrado singular ponderou o seguinte:

“(...)
quanto ao direito de apelar em liberdade, entendo que NÃO deve ser concedido ao réu, pois verifico que ele deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta,
tendo em vista que é reincidente na prática delitiva e atualmente encontra-se cumprindo pena nos autos da execução penal de no 2000556-26.2019.8.11.0064, em regime fechado.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena,
bem como, do devido alvará de soltura
,
salientando que o réu
NÃO dever
á
ser colocado em liberdade, pois permanecer
á
preso pelos autos da execuç
ão
pena
l
de no 2000556-26.2019.8.11.0064.
(...)”
(sic do id. 112359348).

Em que pese à redação apresentada pelo magistrado seja de difícil compreensão, observa-se que esse revogou a segregação cautelar do apelante relativa a este processo, consoante alvará de soltura encartado aos autos (id.112354657), tendo apenas ressalvado a manutenção do apelante na unidade prisional por força de determinação contida no Executivo Penal n.
2000556-26.2019.8.11.0064
.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022